Tribunal: TJDFT
Processo: 0712141-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO POR PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PELO DETRAN. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que a condenou a transferir para seu nome o veículo Fiat/Palio, placa JDZ-6174, assim como todos os débitos do automóvel advindos após a data da celebração do negócio (15.8.2003 – procuração de ID 205502882), sob pena de fixação de multa diária.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que o veículo permaneceu consigo de 15.8.2003 a 6.3.2007 quando foi vendido a Vicente Pereira da Silva. Acrescenta que responsabilidade por quaisquer débitos e pela regularização da documentação do veículo pertence exclusivamente ao terceiro comprador. Argumenta que não possui condições financeiras para arcar com a transferência do veículo e que o bem se encontra na posse de VICENTE, o qual não colabora com o procedimento. Assevera ser imprescindível a realização de vistoria para a transferência do automóvel. Ao final, requer que seja desobrigado da obrigação imposta na sentença, postulando a expedição de ofício ao DETRAN/DF para que realize a transferência do veículo e demais débitos a VICENTE. Subsidiariamente, requer o bloqueio do veículo via RENAJUD. Solicita, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) averiguar a responsabilidade pela transferência de veículo vendido por procuração; (ii) analisar a responsabilidade pelo pagamento dos débitos do automóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Defere-se ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. Narra a parte requerente que efetuou a venda de um veículo para ANTÔNIO, transferido via procuração. Acrescenta que ANTÔNIO alienou o veículo para terceiro (VICENTE). Informa que não houve a transferência do veículo para o atual proprietário e que há débitos de licenciamento anual pendentes. Posteriormente, o 2o requerido (VICENTE) foi excluído da relação processual, ante a desistência formulada pelo autor.
6. Embora a venda de veículo por meio de procuração seja uma prática comum, o descumprimento da legislação gera imbróglio para o proprietário do bem no cadastro do órgão de trânsito estadual.
7. Não obstante o recorrente tenha vendido o veículo para terceiro, não possuindo mais a posse do carro (ID 70698259), é seu o ônus de providenciar a transferência da propriedade do automóvel para si ou para o terceiro adquirente. Destaca-se que a transferência do bem é ato administrativo complexo, “pois exige a informação da transação ao DETRAN/DF (para a sua anotação no prontuário do veículo) e a vistoria, que necessita da presença física do veículo, ato que só pode ser praticado pelo possuidor ou por preposto seu, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito” (TJDFT, Acórdão 1894362). Ademais, elucida-se que não é possível impor ao ente público a transferência direta do veículo, sem o cumprimento das diligências necessárias.
8. Por se tratar de matéria de ordem pública, reconhece-se, de ofício, a incompetência do Juízo no tocante à ordem direcionada ao DETRAN/DF, a fim de que transfira ao requerido ANTÔNIO o veículo, bem como de todas os débitos, multas, encargos e pontuações resultantes de infração de trânsito que recaiam sobre o veículo, pois o órgão de trânsito deve figurar na relação processual como litisconsorte passivo necessário. Precedentes TJDFT: Acórdãos 1930777 e 1941120.
9. O artigo 134 do CTB determina que o antigo proprietário, ora recorrido, deve enviar ao órgão de trânsito estadual a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades. Contudo, o STJ tem mitigado essa regra, considerando que, mesmo sem a comunicação da venda, o alienante pode ser exonerado das infrações de trânsito desde que comprovado nos autos que elas ocorreram após a tradição do veículo (AgRg no AREsp 811.908/RS). Essa exoneração não se aplica aos encargos tributários, como IPVA, taxa de licenciamento e seguro obrigatório (DPVAT), relativos ao período posterior à tradição.
10. Na hipótese, não consta dos autos notícia de comunicação de venda efetivada pelo recorrido ao DETRAN/DF, sendo reconhecida a responsabilidade solidária quanto aos débitos de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, a partir de 2003, constantes da planilha de ID 70698255.
11. Por fim, compete ao recorrente promover ação em desfavor do terceiro adquirente (VICENTE), no intuito de responsabilizá-lo pelos débitos posteriores a 2007, data da segunda venda do veículo. Inclusive, poderá formular nesse novo processo autônomo, pedido de bloqueio do automóvel via RENAJUD.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido. Sentença reformada de ofício para esclarecer o dispositivo, fixado da seguinte forma: (i) condenar o requerido, ora recorrente, na obrigação de transferir para seu nome ou para terceiro o veículo Fiat/Palio, placa JDZ-6174; (ii) condenar a parte requerida ao pagamento de eventuais multas, de IPVA, das taxas de licenciamento e de seguro obrigatório a partir de 2003, sob pena de fixação de multa diária a ser oportunamente arbitrada. Diante do exposto, torna-se sem efeito a ordem direcionada ao DETRAN/DF.
13. O juízo sentenciante nomeou advogadas dativas para ambas as partes, fixando os honorários advocatícios. Assim, diante da ausência de complexidade da causa, desnecessária a majoração dos valores fixados.
14. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
15. Transitado em julgado, oficie ao DETRAN/DF.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 134.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1894362, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 22.7.2024;
TJDFT, Acórdão 1930777, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 7.10.2024;
TJDFT, Acórdão 1941120, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 4.11.2024;
STJ, AgRg no AREsp 811.908 RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, 2a Turma, j. 4.2.2016.